Tribunal: STF
Processo: Rcl 54007
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Deise Aparecida de Oliveira Kuhl, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1011630-85.2019.8.26.0320. 



    Na petição inicial, o reclamante alega que o Tribunal reclamado não aplicou ao caso da reclamante a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3772 e no tema 965 da repercussão geral. 



    Narra-se que exerceu a função de diretora de escola concomitantemente ao magistério em sala de aula e que, segundo a jurisprudência desta Corte constitucional, lhe seria extensível a contagem especial de tempo de serviço para professores (eDOC 1, p. 3).



    Em contestação, o reclamado alega que a partir de 01 de março de 1990 foi nomeada pela Portaria nº 223/90 para ocupar o cargo de professor de educação infantil, permanecendo neste cargo até 16 de junho de 2000, somando 3.758 dias (10anos, 03 meses e 18 dias) de contribuição à previdência municipal nesse cargo de docência. Totalizou, então, 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias na função docente, mas que em data de 09.06.2000, por meio do Decreto de Exoneração 184/2000, a autora foi exonerada, a pedido, do cargo de professora e, por meio da portaria de nomeação 887/200 passou a exercer o cargo de diretora de escola mediante concurso público. As portarias encontram-se em (fls. 59 a 64 - juntar) do presente processo (eDOC 22, p. 1-2).



    Com base nisso, sustenta-se que a reclamante não possui direito à contagem especial do tempo que atuou como diretora. 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. RE a que negado seguimento na origem. Ato judicial que teria inobservado o quanto decidido na ADI 3772 e a Tese do Tema/STF 965: cômputo do tempo de serviço exercido como diretor de escola, para fins de aposentadoria especial de professor. 1. Contrariedade à ADI 3772: transitado em julgado o ato quando do protocolo da reclamatória, não se atendeu ao requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Tese do Tema 965/STF: houve o esgotamento da instância ordinária, atendido o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 3. Este e. STF compreende que a Tese de mérito do Tema 965 possibilita a aposentadoria especial quanto ao período de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que o exercício dessas funções não seja decorrente de novo concurso. 4. Na espécie, sendo o cargo de direção da reclamante decorrente de novo concurso, de fato o Tema 965/STF determinava o não seguimento do RE na origem, na forma da alínea a do inc. I do caput do art. 1.030 do CPC. 5. Pelo parcial conhecimento, ao paradigma do Tema 965/STF, e pela improcedência da reclamação” (eDOC 25, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso em tela, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa orientação fixada no julgamento do tema 965 da repercussão geral. Explico.



    No julgamento do RE 103944 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2017, tema 965, esta Corte assentou que a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)”



    Assim, nota-se que o acórdão menciona expressamente que o direito à contagem especial é assegurado ao professor, do que se depreende a necessidade de o servidor ocupar cargo efetivo integrante da carreira específica de professor. Nesse sentido, o acórdão proferido no julgamento da ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, foi ainda mais claro ao condicionar a contagem especial apenas aos professores integrantes da carreira respectiva, conforme a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2009)



    No caso em apreço, o Tribunal reclamado consignou que a reclamante foi aprovada para o cargo de “Diretor de Escola”, tendo, portanto, rompido o vínculo com o cargo de professor, de maneira a não fazer jus à aposentadoria com contagem especial do tempo de serviço durante esse período. Em contrapartida, admitiu como passível de contagem de tempo especial o período em que atuou como “Professor I” e “Professor de Ensino Fundamental – EJA” concomitantemente à função de “Diretor”, posto que ocupante do cargo efetivo de professora durante este período. Destaco o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Na hipótese dos autos, registre-se que a Impetrante foi admitida no cargo de “Professor I” em 01.03.1990, conforme Decreto nº 223/1990 (fls. 60); exonerada a pedido por meio do Decreto nº 184/2000 (fls. 61); e nomeada para o cargo efetivo de “Diretor de Escola”, conforme Portaria nº 887/2000 (fls. 63), rompendo seu vínculo com a carreira de professor. Deste modo, por não exercer a função de direção de unidade escolar enquanto professora, não há a incidência do paradigma fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal e, por conseguinte, não há falar em aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.



    (...)



    Por outro lado, note-se que, desde 12.02.1998, DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA KUHL ocupa o cargo de Professor de Ensino Fundamental EJA, exercendo suas funções docentes no período noturno no horário das 19h às 21h40 e o acumula com o cargo de Diretor de Escola, sendo este exercido no período diurno, no horário das 7h às 12h e das 13h às 16h, na Rede Municipal de Ensino de Limeira. 



    Diante disso, deve-se considerar o período em que a Autora ocupou o cargo de “Professor I” e de “Professor de Ensino Fundamental EJA” para fins de aposentadoria especial, uma vez que tais cargos se inserem na carreira do magistério. 



    Ante o exposto, acolhem-se os Embargos de Declaração para reconhecer a omissão no julgado e, consequentemente, dar parcial provimento à Apelação e ao Reexame Necessário, reformando-se a r. sentença para conceder parcialmente a segurança, reconhecendo-se somente o tempo de serviço como “Professor I” e “Professor de Ensino Fundamental EJA” para fins de aposentadoria especial, com a exclusão do período como “Diretor de Escola”.” (eDOC 10, p. 5-6)



    Assim, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia de maneira a considerar os precedentes desta Corte, não havendo contrariedade apta o motivar o acolhimento da tese suscitada nesta reclamação. Efetivamente, foi afastado da contagem do tempo especial de serviço como professora apenas o período em que a reclamante ocupava o cargo efetivo de “Diretor de Escola”, de maneira a ressalvar a possibilidade da contagem especial durante o período em que atuou como diretora, mas no exercício do cargo de “Professora”.



    Nesse sentido, além dos precedentes acima colacionados, indico os seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido” (RE 1244931 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1114725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.10.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente